Tribunal: TJSP
Processo: 0000776-91.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Exceção de pré executividade acolhida – Satisfação da obrigação e extinção do processo – Impugnação específica – Ausência – Limites do recurso – Questões superadas – Reconhecimento.
Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade, de acordo com as recomendações do Conselho Seccional da OAB – Descabimento – Caráter não vinculante –

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Exceção de pré executividade acolhida – Satisfação da obrigação e extinção do processo – Impugnação específica – Ausência – Limites do recurso – Questões superadas – Reconhecimento.
Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade, de acordo com as recomendações do Conselho Seccional da OAB – Descabimento – Caráter não vinculante – Peculiaridades do caso – Baixa complexidade da causa e exígua duração do processo – Redução do montante – Possibilidade – Observância aos critérios do artigo 85, §§2o, 8o e 20, do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença reformada no capítulo impugnado – Recurso provido.